Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BEM. AMEAÇA. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. EMBARGANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674).
2. O ajuizamento da ação de embargos de terceiro justifica-se diante da ameaça ou existência de constrição judicial sobre bens daquele que não integra a relação jurídica processual originária.
3. O interesse processual do embargante se fundamenta no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e na adequação do instrumento processual utilizado pela parte.
4. O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).
5. Recurso conhecido e não provido.